Tribunal: TJMT
Processo: 1018434-65.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018434-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELMO FERREIRA DE ASSIS - CPF: 155.935.318-03 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018434-65.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Adelmo Ferreira de Assis

Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Recorrido(s):

Adelmo Ferreira de Assis

Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada – Contrato de cartão de crédito, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos condenar a Reclamada na forma do artigo 42, § único do CDC à restituição, em dobro, no montante de R$ 857,34 (oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), a contar da data do desembolso, acrescido de correção monetária e juros legais desde a citação.

Condeno ainda em indenizar o reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”.

No presente caso, o consumidor não nega que tenha contratado cartão de crédito da instituição financeira reclamada, mas sim que celebrou contrato de financiamento para aquisição de óculos, contrato este celebrado com intermédio da lojista Ótica Fran, a ser pago em 12 prestações de R$ 133,33 cada. Alega que, ao invés de receber boletos para o pagamento das prestações, recebeu mensalmente faturas de cartão de crédito, nas quais tinham cobrança a título de anuidade e despesas diversas, sendo que considera indevida tais cobranças.

Em suas razões recursais, o autor visa à majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

A Reclamada, ora Promovida, em suas razões recursais, sustenta que o autor celebrou, espontaneamente, contrato de cartão de crédito, e não financiamento bancário ou emissão de carnê e boletos, e recebeu, no momento da contratação, a cópia da proposta e das cláusulas contratuais. Por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Averiguo que, diferentemente do alegado pelo consumidor, restou comprovado nos autos à contratação de cartão de crédito e não financiamento bancário, consoante cópia do contrato acostado na defesa.

Cabe ressaltar que o argumento do consumidor, no sentido de que não lhe fora repassada informação correta a respeito da modalidade que estava contratando, não merece prosperar. Pois, no contrato juntado aos autos há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do autor ao final, que, em tese, teve ciência prévia das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamante, que visava à majoração da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022